Tribunal: CARF
Processo: 17546.000131/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000131/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.437 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
IPEL ITIBANYL PRODS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
SÚMULA CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso reconhecendo a decadência do período lançado (Súmula CARF no 148).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia
Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
Relatório
Trata-se de Auto de Infração, lavrado por infringência ao artigo 32, inciso I da Lei
n°.8.212, de 24/07/91, por ter a empresa apresentado folha de pagamento em desacordo com os
padrões e normas estabelecidos pelo órgão fiscalizador, uma vez que deixou de incluir nessa
folha diversos segurados (sócios gerentes e trabalhador autônomo), assim como os valores
correspondentes a cestas básicas, nas competências de 01/1996 a 12/1998.
Cientificada a empresa apresentou impugnação onde alega o seguinte, conforme
relatório do acórdão recorrido:.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000131/2007-15
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000131/2007-15

- A suposta irregularidade já foi atingida pela decadência, visto que os fatos geradores
em questão ocorreram há mais de cinco anos, conforme previsão contida nos arts. 150, §
4° e 173 do CTN;
- Na fixação da multa não constou a descrição pormenorizada da forma de sua
incidência, de modo que possibilitasse a ampla defesa;
- Somente seria cabível a multa em face às cestas básicas, isto porque sobre os valores
pagos aos sócios e ao contador não há a incidência da contribuição previdenciária, em
razão dessa exigência ter sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal
- STF; e
- Até 90 (noventa) dias após o início de vigência das alterações trazidas pela Lei n°
9.876/1999, não era devida a contribuição exigida sobre as remunerações pagas aos
trabalhadores autônomos e aos sócios gerentes.
A DRJ julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário com as mesmas alegações
da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Prejudicial de Mérito - Decadência
O recorrente alega que as competências incluídas no lançamento por ter a
empresa apresentado folha de pagamento em desacordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão fiscalizador, uma vez que deixou de incluir nessa folha diversos segurados (sócios
gerentes e trabalhador autônomo), assim como os valores correspondentes a cestas básicas, nas
competências de 01/1996 a 12/1998, já se encontravam decaídas na data da ciência do
lançamento, que foi a de 17/07/2006.
Alega também que, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação,
neste caso, a decadência se operaria nos termos do artigo 150 § 4o do CTN. No entanto,
especificamente, como se trata de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, já existe sumula que determina a utilização do prazo do artigo 173, I do CTN,
conforme abaixo:
Sumula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000131/2007-15

Para a última competência do lançamento, de 12/1998, tem-se que a mesma podia
ter sido lançada até 31/12/2004. Neste caso, ocorreu a decadência para todas as competências
incluídas no lançamento.
Acata-se a preliminar de decadência.
Do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso reconhecendo a
decadência do período lançado (Súmula CARF no 148).
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital